Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. DECISÃO TRABALHISTA ANTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. COISA JULGADA CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra beneficiária, visando à recomposição da reserva matemática adicional necessária para custear a majoração do benefício previdenciário complementar decorrente de decisão judicial trabalhista.
2. O juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, reconhecendo a existência de coisa julgada material formada na reclamação trabalhista no 0001174-55.2010.5.10.0013.
3. Ambas as partes interpuseram apelações: a autora alegou nulidade por cerceamento de defesa e inexistência de coisa julgada; a ré impugnou o valor da causa e pleiteou nova base de cálculo dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial atuarial; (ii) definir se está configurada a coisa julgada material quanto à recomposição da reserva matemática; (iii) analisar a correção do valor da causa e a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da prova pericial atuarial não caracteriza cerceamento de defesa quando o acervo documental constante dos autos é suficiente para o julgamento e a controvérsia não depende de conhecimento técnico especializado.
6. A controvérsia sobre a recomposição da reserva matemática foi expressamente examinada na ação trabalhista anterior, na qual se reconheceu que os recolhimentos devidos à PREVI foram efetuados tanto pela empregada quanto pelo patrocinador, afastando qualquer desequilíbrio atuarial.
7. Presente demanda para rediscutir matéria já apreciada e decidida com trânsito em julgado, configurando a coisa julgada.
8. Valor da causa fixado por estimativa mostra-se adequado, diante da complexidade técnico-atuarial e da natureza prospectiva da recomposição, sendo inviável apuração exata no momento do ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelações conhecidas e não providas.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 292, 370, 371, 464, §1o, II; 485, V; 502; 505; 508; 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 22/09/2016.
TJDFT. APC 0709788-51.2025.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025; APC 0709630-93.2025.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17/09/2025; APC 0709992-95.2025.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 08/10/2025.